Tribunal: TJPA
Processo: 0811942-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14109 - (Fato até 10/0/2023) Análogo à Injúria Preconceituosa em Razão de Origem
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811942-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ, FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA GARANTIA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL A ADOLESCENTES INTERNADOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação Civil Pública, concedeu parcialmente medida liminar para compelir o Estado do Pará, a FASEPA e a SEDUC à celebração de instrumento de cooperação voltado à garantia de educação integral a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a atuação do Poder Judiciário para determinar a implementação de política pública educacional, mediante imposição de obrigação de fazer aos entes públicos, diante de omissão estatal reiterada, com vistas à efetivação do direito fundamental à educação de adolescentes privados de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atuação jurisdicional para assegurar direitos fundamentais diante de omissão estatal encontra amparo no art. 227 da CF, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na jurisprudência do STF e STJ.

4. A imposição judicial não representa ingerência indevida na esfera do Poder Executivo, mas controle de legalidade para garantia do mínimo existencial.

5. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para justificar a inércia administrativa em temas sensíveis como a educação de adolescentes em regime de internação.

6. A tutela de urgência deferida não esgota o mérito da demanda, limitando-se a assegurar temporariamente direito constitucionalmente garantido.
7. A multa cominatória fixada (R$ 5.000,00/dia, limitada a 30 dias) é proporcional, adequada e visa a compelir o cumprimento da obrigação, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É legítima a intervenção do Poder Judiciário para compelir o Poder Executivo à implementação de política pública voltada à educação de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, diante de omissão administrativa comprovada. 2. A cláusula da reserva do possível não se sobrepõe ao dever estatal de assegurar o mínimo existencial previsto constitucionalmente, especialmente em matéria de proteção integral à criança e ao adolescente.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 227; CPC, art. 537; ECA, arts. 53 e 54; Lei nº 12.594/2012 (SINASE). J
urisprudência relevante citada
: STF, RE 464.143 AgR; STF, ARE 639.337 AgR; Tema 698/STF.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado do Pará e pela Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém, no bojo da
Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual
, que concedeu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para compelir os entes públicos à celebração de instrumento de cooperação para assegurar a oferta de educação integral a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública, com pedido liminar, promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará, visando à condenação do Estado do Pará, da FASEPA e da SEDUC à obrigação de fazer, consistente na elaboração e celebração de convênios, acordos ou instrumentos equivalentes, com a finalidade de garantir a educação integral e em tempo integral aos adolescentes e jovens privados de liberdade nas unidades socioeducativas, mediante disponibilização de quantitativo suficiente de professores vinculados à rede estadual de ensino.

O juízo a quo concedeu parcialmente a medida liminar requerida, determinando, nos termos dos arts. 300 e seguintes do CPC, a elaboração e formalização, no prazo de 30 dias, do referido instrumento de cooperação entre Estado, FASEPA e SEDUC, com o objetivo de garantir a educação integral nas unidades de internação, bem como a efetiva lotação dos professores da SEDUC nas respectivas unidades no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a 30 dias de descumprimento.

Inconformados, os agravantes sustentam, em suas razões recursais (ID 27587620), a existência de manifesta ingerência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes. Argumentam que a decisão recorrida impõe obrigações típicas da esfera de discricionariedade administrativa, ao compelir os entes estatais à implementação de políticas públicas e à afetação direta de recursos orçamentários sem a devida previsão legal, contrariando os artigos 165 a 167 da Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) e a Lei nº 4.320/64.

Ademais, sustentam que a tutela concedida esgota o próprio objeto da lide, circunstância que atrai a incidência do § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92, que veda a concessão de medida liminar com tal alcance. Alegam a inexistência de probabilidade do direito invocado pelo autor da ação originária, asseverando que não há obrigação legal expressa que imponha ao Estado do Pará o fornecimento de ensino em tempo integral a adolescentes internados, inexistindo, portanto, base normativa que fundamente a imposição judicial. Asseveram, ainda, que a decisão antecipatória é de cumprimento materialmente impossível, ante a ausência de previsão orçamentária específica, o que acarreta risco à ordem pública e à sustentabilidade das políticas públicas estaduais.

No tocante à multa cominatória fixada, os agravantes alegam que o valor diário de R$ 5.000,00 é desproporcional e irrazoável, pleiteando, caso mantida a decisão, sua redução e limitação temporal, uma vez que a fixação de astreintes contra o poder público não atinge seu propósito coercitivo, podendo configurar afronta ao princípio da razoabilidade e à supremacia do interesse público, além de impactar negativamente o erário.

O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no bojo do Agravo de Instrumento foi apreciado e indeferido por esta Relatoria, decisão essa que veio a ser impugnada por meio de Agravo Interno, cujas contrarrazões foram tempestivamente apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em sede de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, o Ministério Público pugnou pelo seu desprovimento, argumentando que não houve ilegalidade na concessão da tutela de urgência, e que a determinação judicial encontra amparo na Constituição da República, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na jurisprudência consolidada que assegura o direito à educação como direito fundamental indisponível, especialmente em se tratando de adolescentes em situação de vulnerabilidade institucional.

Os autos foram remetidos à 3ª Procuradoria de Justiça Cível para manifestação ministerial na condição de custos legis, que ratificou, integralmente, a manifestação anterior apresentada pelo Ministério Público de 1º Grau, nos exatos termos das contrarrazões já encartadas nos autos, com fundamento na Recomendação nº 34/2016 e no art. 17, § 3º, da Recomendação nº 57/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, considerando que o presente feito encontra-se devidamente instruído e apto ao julgamento de mérito,
julgo prejudicado o agravo interno
interposto pelo Estado do Pará contra a decisão liminar.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor dos artigos. 1.015 a 1.017, do CPC, conheço do Agravo de Instrumento e passo a análise.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Como já explanado quando da análise do pedido liminar por a decisão agravada, com base no conjunto normativo aplicável, destacou a existência de direito fundamental à educação em tempo integral para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, conforme estabelecido pela Constituição Federal (art. 227), Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei do SINASE, Lei nº 14.640/2023 e Resolução nº 3/2016 do CNE, ressaltando, ainda, a reiterada omissão administrativa das autoridades competentes, devidamente demonstrada nos autos por meio de recomendações não atendidas e tentativas extrajudiciais infrutíferas. (Id nº 140367165/140367166 – proc. principal)

Os agravantes, entretanto, limitam-se a invocar, de modo genérico, suposta violação ao princípio da separação dos poderes e impossibilidade de ingerência judicial em políticas públicas, sem, contudo, carrear aos autos elementos concretos e individualizados capazes de infirmar a gravidade da situação delineada, tampouco demonstram o alegado risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da manutenção da decisão.

Ao contrário, a narrativa fática e documental evidencia cenário de manifesta o risco de dano irreparável aos adolescentes internados, que se encontram em situação de acentuada vulnerabilidade social e educacional, agravada pela inércia estatal. O perigo da demora, portanto, milita em favor da coletividade infantojuvenil, cuja dignidade e desenvolvimento estão comprometidos a cada dia de atraso no cumprimento da obrigação.

Importa frisar que a atuação jurisdicional, na hipótese, restringe-se ao controle de legalidade e efetivação de direitos fundamentais, não havendo afronta à autonomia administrativa, mas, sim, imposição de cumprimento de dever legal positivado, cuja ausência compromete bens jurídicos indisponíveis. Prevalece, pois, o entendimento jurisprudencial segundo o qual o Judiciário não se exime de intervir para assegurar direitos constitucionais mínimos, especialmente à infância e juventude, quando restar configurada omissão estatal.

Em situações de omissão inconstitucional e violação a direitos fundamentais, a jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de admitir a atuação do Poder Judiciário para compelir o Executivo a dar efetividade ao mínimo existencial, especialmente em matéria de proteção à infância e juventude, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes, desde que preservada a autonomia para a escolha dos meios de execução.

Nessa esteira “é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo estado quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo”. (RE 464.143 AgR

Ainda, o TEMA 698 destaca que: “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. E que a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado, exatamente o que fez o juízo de primeiro grau.

Quanto a alegação de alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária ou e à invocação do princípio da reserva do possível, da mesma forma, a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional”, não sendo possível invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Ademais, a alegação de inexistência de previsão orçamentária, por sua vez, não foi acompanhada de elementos concretos que demonstrem a efetiva impossibilidade de cumprimento da medida. A teoria da reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica para justificar a perpetuação da omissão estatal em áreas sensíveis, especialmente quando se trata de assegurar o mínimo existencial. Como bem destacado na decisão agravada, não se exige do Estado que promova uma reestruturação imediata de toda a política educacional, mas que adote medidas mínimas e razoáveis, com base em planejamento e cooperação interinstitucional, para dar início à concretização de um direito que já se encontra positivamente assegurado no ordenamento jurídico.

Outrossim, a tutela de urgência deferida não esgota o objeto da ação. Trata-se de medida provisória e limitada, deferida com base na urgência e na probabilidade do direito alegado, não impedindo o regular prosseguimento do feito para discussão do mérito.

No que se refere à multa cominatória fixada na decisão agravada
, esta se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor de R$ 5.000,00 por dia, limitado ao período de 30 dias, possui natureza nitidamente coercitiva e não confiscatória, estando em conformidade com o art. 537, §1º, do Código de Processo Civil. A finalidade da multa não é punir o devedor, mas sim compelir ao adimplemento da obrigação fixada judicialmente, especialmente quando se trata de dever jurídico previamente positivado. A limitação temporal expressamente fixada pela decisão (30 dias) atende ao critério da proporcionalidade em sentido estrito, uma vez que impede o crescimento indefinido do montante e, ao mesmo tempo, preserva a efetividade da medida judicial, sem causar colapso financeiro à Administração Pública.

Não se vislumbra, portanto, qualquer abuso ou descompasso entre o valor da multa, o tempo de sua incidência e a importância do bem jurídico tutelado - a educação integral de adolescentes privados de liberdade, cujo status de hipervulnerabilidade impõe ao Poder Judiciário o máximo de vigilância.

A situação retratada nos autos revela, de forma inequívoca, a omissão continuada do Estado quanto à implementação de um serviço essencial voltado à formação educacional de jovens em situação de vulnerabilidade extrema. O perigo da demora é evidente e recai sobre os adolescentes submetidos a regime de internação, cuja dignidade e desenvolvimento são violados diariamente pela ausência de estrutura mínima de escolarização.

Dessa forma, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que se mostram adequados, proporcionais e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência.

Publique-se. Intime-se. Após as formalidades legais, remetam-se os autos à instância de origem.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 24/03/2026